Tribunal: TJDFT
Processo: 0703084-26.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. USO EXCLUSIVO. EX-CÔNJUGE. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. ATUALIZAÇÃO DO VALOR. PROCEDÊNCIA. TERMO INICIAL. TERMO A QUO. A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO DE ARBITRAMENTO.
1. Cuida-se de ação em que se busca a fixação de alugueres pelo uso exclusivo da ré, ex-cônjuge, de imóvel em que o autor é proprietário de 33,86% do bem.
2. Embora tenha restado incontroverso o valor constante de laudo pericial de avaliação do imóvel - utilizado como base de cálculo para arbitramento dos alugueres -, tendo em vista ter sido realizado em dezembro de 2017, este deve ser atualizado até a data de cumprimento da obrigação, a partir de abril de 2019.
3. A indenização somente é devida a partir da citação, na medida em que se trata do momento em que está na posse teve ciência inequívoca da irresignação do outro quanto à fruição exclusiva do imóvel. A citação, pois, é o marco para a incidência dos aluguéis, bem como, para a incidência da correção monetária e dos juros. Precedente STJ: "O marco temporal para o cômputo do período a ser indenizado, todavia, não é a data em que houve a ocupação exclusiva pela ex-cônjuge, tampouco é a data do divórcio, mas, sim, é a data da citação para a ação judicial de arbitramento de alugueis, ocasião em que se configura a extinção do comodato gratuito que antes vigorava". (REsp 1375271/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017)
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.